Tribunal: TJMT
Processo: 1012532-11.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012532-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELO CHAGAS LINHARES DE ALMEIDA - CPF: 036.988.729-86 (ADVOGADO), YASMIN DIAS FERNANDES JAMBERS - CPF: 826.915.172-68 (AGRAVANTE), ANTONIO TAVARES - CPF: 069.792.461-00 (AGRAVADO), CLEUSA APARECIDA RUY TAVARES - CPF: 760.544.381-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CANDIDO GOMEZ DURE - CPF: 164.316.509-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 142.705.281-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL DE AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO RESCISÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA PROCEDER O REGISTRO DE RESTRIÇÃO DE VENDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – SENTENÇA RESCINDENDA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – NULIDADE DA CITAÇÃO – REVELIA – INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA – PROCEDIMENTO QUE NÃO CORRESPONDE À NATUREZA DA CAUSA – CABIMENTO DE
QUERELA NULLITATIS
– AUSÊNCIA DE INTERESSE E ADEQUAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
DECISUM
MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As hipóteses de admissibilidade de ação rescisória consta do rol taxativo do art. 966 do CPC, reservada às decisões de mérito transitadas em julgado, assim como decisões que, embora não sejam de mérito, impeçam a nova propositura da demanda ou discorra sobre a admissibilidade do recurso correspondente.

A ausência de citação válida é pressuposto de validade do processo, constituindo violação manifesta de norma jurídica, que se sujeita à ação anulatória e não rescisória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por YASMIN DIAS FERNANDES JAMBERS contra a decisão monocrática de Id. . 87030465, que indeferiu a inicial e julgou extinta, sem resolução de mérito, os autos da Ação Rescisória nº 1012532-11.2020.8.11.000, ajuizada em desfavor de

ANTONIO TAVARES e outra.

Em síntese, alega que “
não faz jus a decisão monocrática quando indeferiu a petição inicial com o argumento de que o autor carece de interesse processual (art. 330, inciso III, do CPC), pois, conforme demonstrado acima, houve desrespeito claro a coisa julgada material, e a ação rescisória está de acordo com o que disciplina o art. 966, inciso IV, do CPC, devendo a r. decisão monocrática ser anulada e a ação rescisória devidamente retomada.”

Refere que ficou comprovado que a parte autora cumpriu com os requisitos exigidos pelo CPC (art. 966, IV) para a interposição da Ação Rescisória, diante do flagrante desrespeito à coisa material.

Menciona que os agravados/requeridos lograram êxito em ação de usucapião extraordinária urbana proposta no dia 28.01.2013, que tramitou na 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta – MT (processo nº 418-80.2013.811.0007), e transitou em julgado 20.06.2018, todavia, houve ofensa à coisa julgada material, uma vez que a causa é idêntica a da ação de outorga uxória proposta pela requerente/autora em 17.11.2008 (Processo nº 003620679.2008.814.0301 – Belém-PA – competência declinada para o Estado do Mato Grosso), que tramitou na 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT (Processo nº 117-31.2016.811.0007), que transitou em julgado a aproximadamente 01 (um) ano antes da sentença rescindenda.

Afirma que a sentença que julgou procedente o pedido da Autora/Requerente, datada de 31.05.2017 (processo nº 117-31.2016.811.0007) faz lei entre as partes, nos termos do art. 966, § 4º do Código de Processo Civil, não podendo ocorrer posteriormente julgamento pelos mesmos fatos e pedidos, conforme se verificou no caso em comento.

Sob tais fundamentos, requer a reconsideração da decisão agravada ou, sucessivamente, a submissão do julgamento ao Colegiado, a fim de que se dê provimento ao presente recurso para que seja anulada a r. decisão monocrática, haja vista ter sido comprovado o flagrante desrespeito à coisa julgada material, dando-se consequentemente seguimento a demanda.

A contraminuta foi apresentada, no Id. 104584486, por meio da qual a parte adversa requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que, ante a ausência de documento indispensável à propositura, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Adianto, pois, ser o caso de desprover o recurso.

Na hipótese dos autos, restou bem consignado que não ficou demonstrado qualquer hipótese de cabimento indicada no art. 966 do CPC.

Confira-se os trechos pertinentes:

“Trata-se de ação rescisória interposta por YASMIN DIAS FERNANDES JAMBERS, com o objetivo de desconstituir a sentença nos autos da Ação de Usucapião nº 418-80.2013.811.0007, Cód. 10528, que julgou procedente a demanda para declarar a aquisição da propriedade e o domínio para Antonio Tavares e Cleusa Aparecida Ruy Tavares, sobre o imóvel urbano situado no Setor A, Lote 03, Quadra 02, com área de 1.000,00m2, registrado sob Matrícula 4.442 junto ao Cartório do RGI do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá e, posteriormente recebido no Cartório de Registro de Alta Floresta, sob Matrícula nº 31.013.

A autora afirma que o imóvel foi transferido para o seu nome em 30.11.2017, por força de sentença proferida nos autos da ação de outorga uxória, antes do julgamento da ação de usucapião e, mesmo estando o julgador ciente de tal fato, porque foi informado pela Defensoria Pública, não determinou a sua citação e/ou inclusão no polo passivo da usucapião.

Consigna que a sentença rescindenda transitou em julgado em 20.06.2018, aproximadamente 01 (um) ano após o trânsito em julgado da ação de outorga uxória, o que fere a coisa julgada material, devendo ser rescindida a sentença proferida nos autos da ação de usucapião.

Os demandados, por sua vez, arguiram a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que a matéria alegada não se enquadra no rol taxativo do artigo 966 do CPC.

Pois bem.

Regra geral, ao transitar em julgado a decisão não é mais suscetível de reforma por meio de recursos, tornando-se imutável.

O CPC define a coisa julgada material nos seguintes termos:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

O CPC também estabelece:

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

Os requisitos de admissibilidade da rescisória são: observância dos pressupostos processuais comuns a qualquer ação, sentença rescindível, e o enquadramento do caso concreto em uma das hipóteses de cabimento da rescisória previstas no próprio regramento processual civil.

Portanto, a ação rescisória é o remédio processual que busca desconstituir a sentença transitada em julgado maculada de um ou mais vícios enumerados pelo art. 966 do CPC:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

O caso em análise trata de ação rescisória em que a autora invoca a nulidade da citação nos autos da ação de usucapião. Afirma que o imóvel foi transferido para o seu nome por força de sentença proferida nos autos da ação de outorga uxória, antes do julgamento da ação de usucapião e, mesmo estando o julgador ciente de tal fato, porque foi informado pela Defensoria Pública, não determinou a sua citação e/ou inclusão no polo passivo da usucapião.

Portanto, a autora alega que a ação de usucapião tramitou sem que houvesse a sua citação válida para compor o polo passivo da demanda e que por esta razão, não se formou a relação processual válida ao seu regular desenvolvimento.

A citação constitui-se em pressuposto de existência da relação processual, sendo certo que a sua ausência ou invalidade macula todo o processo, inclusive a sentença nele proferida, dispondo (CPC. art. 239) que: "Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido."

Sendo inválida a citação, todo o processo estará viciado. Não há possibilidade nem cabimento em dar prosseguimento ao processo, já que um dos atos mais indispensáveis está viciado. A citação é o ato em que o réu é chamado ao processo, é o momento em que ele toma ciência da existência de uma ação em seu desfavor. Por isso, esta deve estar em perfeita sintonia com o processo e desprovida de defeitos.

Em razão da natureza das nulidades absolutas, as sentenças que foram proferidas em demandas nas quais ficou configurada a ocorrência de um vício transrescisório, não têm aptidão para transitar em julgado, vez que estes vícios sobrevivem à coisa julgada.

Logo, em virtude de a sentença ser fruto de um processo que juridicamente não se formou validamente, todos os atos praticados, inclusive a sentença proferida, devem ser desconstituídos, pois não são capazes de produzir efeitos válidos. Na verdade o que se teria seria uma ficção jurídica, em que aparentemente se formou a coisa julgada, pois até que haja pronunciamento jurídico declarando a inexistência do processo, este parece existir, ser válido e eficaz.

Sobre a matéria, Theodoro Júnior pontua:

“Se a sentença foi dada à revelia da parte, por exemplo, sem sua citação ou mediante citação nula, processo válido inexistiu e, consequentemente, coisa julgada não se formou. Assim, em qualquer tempo que se pretender fazer cumprir o julgado, lícito será à parte prejudicada opor a exceção de nulidade da sentença.” (art. 525, § 1º, I, e 535, I) (THEODORO Jr. Humberto. Curso de Direito Processual Civil - v. III ed. 47ª. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P.906)

Na falta de citação não há coisa julgada para a parte que não integrou a lide. Em razão dos limites subjetivos da coisa julgada, a sentença não pode produzir efeito à terceira pessoa que não participou do processo.

Posto isto, a alegação de nulidade processual por ausência de citação tem procedimento próprio, sendo certo que não cabe ação rescisória contra sentenças inexistentes, como aquelas proferidas quando não houve citação válida. Então, a via adequada para retirar a eficácia da sentença (pois, embora inexistente, ela pode estar produzindo efeitos) é a ação declaratória de inexistência (querela nullitatis) que, ao contrário da rescisória, não tem prazo para ser ajuizada.

Sobre o tema leciona MEDINA:

Em se tratando de sentença juridicamente inexistente (p. ex., proferida sem a citação do réu, ou quando julga procedente pedido juridicamente impossível), o meio adequado para retirar definitivamente do mundo jurídico as sentenças inexistentes é o da ação declaratória, que, no caso, é imprescritível. (MEDINA. José Miguel Garcia. Recursos e Ações Autônomas de Impugnação. 2 ed. São Paulo: RT, 2011. P. 279.

Neste sentido é o entendimento do c. STJ:

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. QUERELA NULLITATIS. AVENTADA AUSÊNCIA DE EFETIVA CITAÇÃO DOS AUTORES. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC CONFIGURADA. A ação de querela nullitatis é remédio vocacionado ao combate de sentença contaminada pelos vícios mais graves dos erros de atividade (errores in procedendo), nominados de vícios transrescisórios, que tornam a sentença inexistente, não se sanando com o transcurso do tempo. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil. A violação ao art. 535 do Código de Processo Civil configurou-se no caso dos autos, uma vez que, a despeito da oposição de embargos de declaração - nos quais os recorrentes apontam a existência de omissão, mormente no tocante à falta de efetiva citação dos demandados no processo de reintegração de posse -, o Tribunal não se manifestou de forma satisfatória sobre o alegado, notadamente pelo fato de ter afirmado que essa matéria já fora analisada em outros julgados, o que não ocorreu. O enfrentamento da questão ventilada nos embargos de declaração é absolutamente insuperável e não pode ser engendrado pela primeira vez nesta Corte, principalmente pelo óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Recurso especial provido." (REsp 1201666/TO, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, Publ. 04.08.2014).

E também deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA QUE ACOLHEU SUSPEIÇÃO DE LEILOEIROS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO - AUXILIARES DA JUSTIÇA QUE NÃO OSTENTAM A CONDIÇÃO DE TERCEIRO JURIDICAMENTE INTERESSADO - ILEGITIMIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INICIAL INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Apenas aquele que foi parte no processo, ou seu sucessor a título universal ou singular, e ainda o terceiro juridicamente interessado têm legitimidade para propor a Ação Rescisória, condição não preenchida pelos auxiliares da justiça. A nulidade ou a ausência de citação deve ser buscada na Ação de Querela Nullitatis insanabilis. (N.U 1001481-08.2017.8.11.0000, C MARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/08/2018, Publicado no DJE 07/08/2018).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA AÇÃO RESCISÓRIA – DECADÊNCIA RECONHECIDA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – IMPOSSÍVEL RECEBER A DEMANDA COMO QUERELA NULLITATIS – VÍCIO DE COMPETÊNCIA - JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO SUPOSTAMENTE VICIADA É QUEM JULGA O INCIDENTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – SEM NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

A Ação Rescisória possui prazo decadencial de 02 anos, não podendo ser conhecida após tal período, em observância ao princípio da segurança jurídica.

O Juízo que proferiu a decisão supostamente viciada é o competente para analisar a querela nullitatis, sendo impossível a aplicação do princípio a fungibilidade.” (TJMT. N.U 1002224-18.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01.02.2018, Publicado no DJE 16.02.2018).

Como visto, a alegação de nulidade do processo por ausência de formação processual válida deve ser arguida em sede de ação anulatória, e não de ação rescisória. Portanto, a via utilizada pela autora revela-se inadequada, demonstrando a ausência de interesse de agir.

O interesse jurídico consiste na necessidade de intervenção judicial (interesse necessidade) ou na adequação processual (interesse adequação)

Vicente Greco Filho ensina:

“Interesse processual é a necessidade de recorrer ao Judiciário, utilizando a adequada forma legal. Surge a necessidade diante da lesão ao direito ou de ameaça concreta e determinada a ele. Por outro lado, é preciso, também, que a parte interessada use do meio adequado previsto pela lei para correção da lesão, de modo que se pode dizer que o interesse só existe quando enquadrado na devida forma legal. O interesse processual, portanto, tem dois aspectos: interesse necessidade e interesse adequação.

Essa condição se desdobra entre o interesse necessidade e o interesse adequação. Disso decorre que além da prova de necessidade da tutela jurisdicional para obter a satisfação do bem material ou imaterial pleiteado, o tipo de procedimento deve corresponder à natureza da causa.” (GRECO Filho, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. 16. ed. São Paulo: Saraiva, v. II. P. 55).

Por sua vez, o art. 330, inciso III, do CPC,
determina que a petição inicial será indeferida quando o autor carecer de interesse processual, o que se evidencia no presente caso em razão da inadequação da via eleita, tendo em vista que a ação rescisória tem suas hipóteses de cabimento limitadas pelo art. 966 do CPC
.”

Aliás, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, considerando que a sentença proferida na ação de usucapião resolveu lide diversa daquela em que se operou a coisa julgada no pleito da outorga uxória, com partes, pedido e causa de pedir distintas.

Em conclusão, tem-se que o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da conclusão do relator, que se encontra em consonância com o posicionamento desta Câmara.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022